Tribunal: TJSP
Processo: 0002064-50.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Recurso da defesa.
1. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 11 de maio de 2015. Sentença condenatória que impôs a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão. Trânsito em julgado para a acusação.
2. Decurso do lapso temporal superior 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Ausência de

Ementa:
Apelação. Receptação. Recurso da defesa.
1. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 11 de maio de 2015. Sentença condenatória que impôs a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão. Trânsito em julgado para a acusação.
2. Decurso do lapso temporal superior 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Ausência de causas de suspensão e interrupção do lapso prescricional.
3. Recurso prejudicado. Declaração de ofício da extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002064-50.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante GABRIEL
CAMPOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, julgaram prejudicado o mérito, declarando extinta a punibilidade do
réu GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS em razão da prescrição da pretensão
punitiva em sua modalidade retroativa, com fulcro no artigo 109, inciso V,
combinado com artigo 110, §1o, combinado com o artigo 107, inciso IV, todos do
Código Penal. por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002064-50.2014.8.26.0597 -Voto no 929
2
Apelação Criminal no 0002064-50.2014.8.26.0597
Apelante: Gabriel Campos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Katiucia Aparecida Fernandes
Comarca: Sertãozinho
Voto no 929
Apelação. Receptação. Recurso da defesa.
1. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade
retroativa. Denúncia recebida em 11 de maio de 2015.
Sentença condenatória que impôs a pena de 01 ano e 02
meses de reclusão. Trânsito em julgado para a acusação.
2. Decurso do lapso temporal superior 04 anos entre a data
do recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória.
Ausência
de
causas
de suspensão e
interrupção do lapso prescricional.
3. Recurso prejudicado. Declaração de ofício da extinção da
punibilidade.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em favor de
GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza
de Direito Carolina Moreira Gama da 1a Vara Criminal do Foro de Sertãozinho,
que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 01
ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002064-50.2014.8.26.0597 -Voto no 929
3
Naquela oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a serem
indicados pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de pena pecuniária no valor de um
salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social. Ressalta-
se ter a i. Magistrada absolvido a corré Katiucia Aparecida Fernandes, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo a r. sentença transitado
em julgado para as partes em 05 de novembro de 2019 (fls. 209/212 e 302).
A defesa pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Aduz que o acusado não tinha ciência
da origem ilícita do Jet Ski e do reboque por ele adquiridos (fls. 286/291).
Contrarrazoado o recurso (fls. 296/299), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. José Cláudio de Melo Costa, requereu seja declarada
extinta a punibilidade do acusado, tendo em vista a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 308/309).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002064-50.2014.8.26.0597 -Voto no 929
4
II. Da apelação interposta pelo réu. Da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.
O mérito recursal não pode ser analisado em face de questão prejudicial
dada pela extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva em sua
modalidade retroativa.
Com efeito, pesa em desfavor do réu a acusação da prática do delito
tipificado pelo artigo 180, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 27 de
novembro de 2011, na cidade de Sertãozinho (fls. 01-D/02-D).
Em 03 de abril de 2014, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual
foi recebida na data de 11 de maio de 2015 (fls. 136). Com a citação do réu e a
apresentação de resposta a acusação, foi designada audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018 (fls. 184/185).
Finda a instrução, por sentença publicada em 17 de setembro de 2019, a
ação foi julgada procedente sendo o acusado condenado à pena de 01 ano e 02 meses de
reclução, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, tendo a pena
privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito (fls.
274/282).
O Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 23 de
setembro de 2019 e não interpôs recurso de apelação (fls. 283), razão pela qual a
decisão transitou em julgado para a acusação em 01 de outubro de 2019 (fls. 302).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (fls. 286/291).
Como é sabido, o prazo prescricional que deverá incidir no presente caso
é aquele previsto pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, qual seja, 04 anos.
Ocorre que entre a data do recebimento da denúncia (11 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002064-50.2014.8.26.0597 -Voto no 929
5
2015) e a publicação da sentença (17 de setembro de 2019), transcorreram 04 anos e 04
meses. Não há causas de interrupção ou mesmo de suspensão do prazo prescricional.
Assim, considerados aqueles marcos, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva em sua modalidade retroativa.
Por envolver matéria afeta à satisfação do poder-dever punitivo, a
questão é de ordem pública e, portanto, a sua declaração impõe-se em qualquer fase da
persecução.
III. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, julgando
prejudicado o mérito, declaro extinta a punibilidade do réu GABRIEL CAMPOS
DOS SANTOS em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade
retroativa, com fulcro no artigo 109, inciso V, combinado com artigo 110, §1o,
combinado com o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica